Tribunal: TJES
Processo: 5005220-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005220-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABRINA MAGESKI DA SILVA

AGRAVADO: RENATO TATAGIBA GARCIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, determinando que os embargantes arcassem integralmente com os custos dos tratamentos médicos necessários à recuperação da embargada, nos casos em que não houvesse cobertura pelo plano de saúde.

2. Os embargantes sustentam que o acórdão reformou indevidamente a sentença de primeiro grau, que previa o reembolso de apenas 50% dos valores desembolsados pela autora. Alegam afronta à coisa julgada e contradição com o título executivo judicial.

3. Requerem o esclarecimento de supostas omissões e contradições, o prequestionamento da matéria para fins de recurso especial e extraordinário e a concessão de efeitos infringentes para restabelecer a obrigação de custeio parcial das despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado interpretou corretamente a sentença condenatória, sem violar a coisa julgada, ao estabelecer que os embargantes devem arcar integralmente com os custos dos tratamentos médicos necessários nos casos em que não houver cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão sobre ponto relevante ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6. O acórdão embargado interpretou a sentença condenatória de maneira clara e fundamentada, observando o artigo 489, § 3º, do CPC, que exige a interpretação conjunta do dispositivo com a fundamentação da decisão judicial.

7. A contradição sanável por Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, não sendo cabível para questionar eventual divergência com jurisprudência, doutrina ou elementos externos ao acórdão embargado.

8. A tentativa dos embargantes de reverter o entendimento do acórdão por meio dos embargos configura pretensão de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade do recurso declaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A interpretação do título executivo judicial deve considerar a conjugação do dispositivo com sua fundamentação, conforme o artigo 489, § 3º, do CPC.

2. A contradição sanável por Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, não sendo cabível para contestar divergência com elementos externos à decisão.

3. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada, salvo quando presentes obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

__________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
Renato Tatagiba Garcia
e
Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Renato Tatagiba Garcia
, contra Acórdão deste Órgão Julgador, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Sabrina Mageski da Silva
, determinando que os embargantes arcassem integralmente com os custos dos tratamentos médicos necessários à recuperação da embargada, nos casos em que não houvesse cobertura pelo plano de saúde.

Contrarrazões da embargada no ID 11419853, pugnando pelo não conhecido e, caso conhecido, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Renato Tatagiba Garcia
e
Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Renato Tatagiba Garcia
, contra Acórdão deste Órgão Julgador, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Sabrina Mageski da Silva
, determinando que os embargantes arcassem integralmente com os custos dos tratamentos médicos necessários à recuperação da embargada, nos casos em que não houvesse cobertura pelo plano de saúde.

Os embargantes sustentam que o acórdão reformou a decisão de primeiro grau de forma incompatível com o título executivo judicial, em cumprimento de sentença, ao determinar o custeio integral dos tratamentos médicos, quando a sentença havia previsto o reembolso de apenas 50% dos valores efetivamente desembolsados pela autora.

Alegam que o acórdão do Tribunal, ao interpretar a sentença de forma diversa, violou os artigos 489, 502, 503, 505 e 508 do Código de Processo Civil, afrontando a coisa julgada e alterando indevidamente a extensão da condenação.

Os embargantes também destacam que os procedimentos questionados, como o
lipofilling bilateral
, são de natureza estética reparadora, e que o título executivo judicial não os incluiu expressamente como despesas a serem ressarcidas. Defendem que a interpretação do acórdão ampliou indevidamente a condenação imposta na sentença, gerando contradição com o comando originário.

Além de buscar o esclarecimento das supostas contradições e omissões, os embargantes requerem o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário. Por fim, pedem a concessão de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que o acórdão seja reformado para se adequar ao que afirmam ter sido decidido na sentença de primeiro grau, restabelecendo a obrigação dos agravados de arcar apenas com metade dos valores efetivamente desembolsados pela autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência da embargante, “
in verbis”
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO DISPOSITIVO COM A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE PARTICIPATIVO. NÃO AUTORIZAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para compreender completamente uma sentença, é crucial considerar além do seu dispositivo, devendo ser observado também a sua fundamentação, que fornece o contexto, a justificação e a explicação para a decisão tomada. Neste sentido, é o disposto no artigo 489, § 3º do Código de Processo Civil, em que determina que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

2. In casu, o magistrado prolator da sentença determinou que os requeridos/agravados assumissem os danos materiais, notadamente as despesas médicas, compreendendo consultas, exames e intervenções cirúrgicas decorrentes da lesão ocasionada à autora/ agravante durante o procedimento cirúrgico. Deste modo, os tratamentos médicos apenas seriam reduzidos pela metade do valor, nos casos em que o plano de saúde participativo suportasse o valor remanescente. Ou seja, em momento algum a sentença determinou que a agravante arcasse com quaisquer ônus relativos à sua reabilitação, uma vez que comprovado o ato culposo praticado pelo médico agravado, ocorrido no momento da cirurgia.

3. No cenário em que o plano de saúde participativo rejeita autorizar os procedimentos médicos necessários ou, ainda mais significativo, na hipótese em que a parte agravante não possui qualquer cobertura de plano de saúde, recai sobre os agravados a obrigação de suportar integralmente os custos, devido ao fato de que, como estabelecido, não existe qualquer encargo financeiro atribuído à agravante para custear os tratamentos decorrentes da lesão causada.

4. Portanto, após a análise conjunta do dispositivo e da fundamentação da sentença condenatória, depreende-se que restou estabelecido expressamente o reembolso completo das despesas do tratamento, implicando, por via de inferência lógica, que todos os procedimentos indispensáveis para a reparação do dano devem ser suportados pelos recorridos.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

Como sabido,
a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Nessa esteira, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que os embargos de declaração
não

constituem via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de
j
ulgamento ou erro de procedimento. Vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,

conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso

concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que

busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão

embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
.

3.

Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º

1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta

Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

No presente caso, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão interpretou equivocadamente a sentença de primeiro grau, a qual, segundo sua leitura, teria imposto apenas a obrigação de reembolsar 50% dos valores efetivamente pagos pela embargada, sem qualquer distinção quanto à cobertura ou não pelo plano de saúde.

Contudo, não há qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. Ao contrário, o acórdão fundamentou de maneira clara e detalhada a interpretação do título executivo judicial, com base nos próprios termos da sentença condenatória e nos princípios aplicáveis. O julgado expressamente reconheceu que a limitação do reembolso a 50% apenas se aplicaria nos casos em que o plano de saúde arcasse com parte dos custos do tratamento.

No trecho abaixo, o acórdão embargado foi expresso ao demonstrar que a responsabilidade integral dos embargantes ocorre nas hipóteses em que não há cobertura pelo plano de saúde, afastando qualquer omissão:

“Os tratamentos médicos apenas seriam reduzidos pela metade do valor nos casos em que o plano de saúde participativo suportasse o valor remanescente. Ou seja, em momento algum a sentença determinou que a agravante arcasse com quaisquer ônus relativos à sua reabilitação, uma vez que comprovado o ato culposo praticado pelo médico agravado, ocorrido no momento da cirurgia.”

Ainda, a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela
interna
do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa, discutível por recurso próprio.

Cito aresto desta Egrégia Corte de Justiça nesse sentido, a título de ilustração:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016309-08.2016.8.08.0012 EMBARGANTE: ARMANDO LUIZ GALVÃO EMBARGADO: BANCO BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

Entende-se que “[...] se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição [...]” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 014160110343, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

Por fim, não há indicação de que os agravantes tenham sustentado expressamente, no Agravo de Instrumento, que o lipofilling bilateral seria um procedimento meramente estético e que, por essa razão, não estaria incluído na condenação. Se tal argumento não foi levantado no agravo, não há omissão no acórdão por não tê-lo examinado.

O Tribunal não tem a obrigação de se manifestar sobre questões que não foram objeto do recurso originário, pois os embargos de declaração não podem ser utilizados para inovar no debate processual.

Mas, ainda que se admitisse que a alegação estivesse presente no recurso original, o acórdão analisou a abrangência das despesas médicas e reconheceu que o título executivo judicial determinava o custeio integral dos tratamentos necessários à reparação dos danos causados pelo erro médico. Conforme consta da ementa do julgado:

“Após a análise conjunta do dispositivo e da fundamentação da sentença condenatória, depreende-se que restou estabelecido expressamente o reembolso completo das despesas do tratamento, implicando, por via de inferência lógica, que todos os procedimentos indispensáveis para a reparação do dano devem ser suportados pelos recorridos.”

Assim, a decisão embargada não contém omissão, contradição interna ou obscuridade, pois interpretou a sentença de forma coerente com seus fundamentos, sem extrapolar o comando da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
opostos por
RENATO TATAGIBA GARCIA e CLINICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR RENATO TATAGIBA GARCIA,
e, no mérito
,

NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

____________